Tribunal: TJDFT
Processo: 0041693-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041693-09.2011.8.07.0001 RECORRENTE: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSÉ DE ANCHIETA VIEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EX-FUNCIONÁRIO. EMBRATEL. TELOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. PRESCRIÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPC. COMPENSAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da entidade fechada de previdência complementar ao pagamento da diferença do valor da correção monetária sobre os valores constantes no seu fundo de reserva de poupança, em decorrência dos "expurgos inflacionários" oriundos dos planos econômicos "Bresser", "Verão", "Collor I" e "II". 2. No caso em exame o apelante não demonstrou terem sido os juros remuneratórios previstos no contrato ou no regulamento do plano. Convém destacar ainda que não há previsão de juros remuneratório na Lei no 6.435/1977, vigente à época e atualmente revogada pela Lei Complementar no 109/2001. 3. Não se exigirá a realização de perícia atuarial nas hipóteses em que a apuração do débito não depende de cálculo complexo. 3.1. No caso, haverá apenas a aplicação de índice de correção monetária decorrente dos "expurgos inflacionários". 4. A respeito da prescrição, no caso, a pretensão se refere à cobrança de parcela de benefício vinculado a previdência complementar, o que, pelo princípio da especialidade, atrai a aplicação da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados no 291 e no 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão à complementação do benefício surgiu com o desligamento do beneficiário na ocasião de sua rescisão contratual. 4.2. Nesse contexto, não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista que o apelante ajuizou a ação antes do término do prazo de 5 (cinco) anos. Por essa razão deve ser indeferida a exceção de prescrição. 5. A restituição das parcelas pagas ao plano de previdência privada deve ser feita com o cômputo de correção monetária plena, por meio da aplicação de índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, nos termos do enunciado no 289 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Assim, não pode o regulamento do plano estabelecer índice que não reflita a real desvalorização da moeda. 5.2. No mesmo sentido o eventual desequilíbrio atuarial não pode ser argumento para prestigiar o enriquecimento sem causa da entidade, pois o princípio do mutualismo permite o "equacionamento" dos aportes entre os próprios participantes do plano, que devem ser, inclusive, submetidos às mesmas condições e riscos. 5.3. Assim, deve ser aplicado o IPC para corrigir o valor do saldo constante na reserva de poupança do autor, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. O instituto da compensação, previsto no art. 368, do Código Civil, não é aplicável ao presente caso. 7. Apelações do autor e do réu conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, afirmando estar prescrita a pretensão da parte recorrida, tendo em vista o prazo quinquenal aplicável à hipótese; c) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não observou o dever de uniformização jurisprudencial; d) artigos 1o da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, asseverando que a aplicação de índice de correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários, sem a observância da constituição de reservas da entidade fechada de previdência complementar, implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho, OAB-RJ 104.348. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso o aludido malferimento ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora reconheceu a hipótese de aplicação do prazo de prescrição quinquenal, todavia, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que, na hipótese dos autos, “não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista que o apelante ajuizou a ação antes do término do prazo de 5 (cinco) anos.” (vide item 4.2 da ementa supra). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele disciplinada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Registre-se, ademais, que “O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública” (AgRg no AREsp 1562106/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 22/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1111371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Com relação à suposta violação aos artigos 1o da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1177973/DF (tema 511), concluiu que “É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ).” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012